Tribunal: TJMMG
Processo: 2000010-06.2025.9.13.0004
Classe: Correição Parcial Militar
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CORREIÇÃO PARCIAL (2ª) Processo n. 2000010-06.2025.9.13.0004 Referência: Processo n. 2000254-66.2024.9.13.0004 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 15/05/2025 Publicação: 28/05/2025 Decisão: unânime EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL – CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO POR DETERMINAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DECISÃO QUE CONCLUIU PELA INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO DE JUSTIÇA – CABIMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 516, ALÍNEA “E”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM) – ALEGAÇÃO DE SUPOSTA SUSPEIÇÃO DA JUÍZA – UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA VIA CORREICIONAL – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – DISPENSA DA OITIVA DE TESTEMUNHAS DA DEFESA APÓS ACOLHIMENTO DA CONTRADITA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. - A correição parcial é o instrumento destinado à impugnação de decisões judiciais contra as quais não haja recurso previsto em lei, que permite corrigir erros ou abusos que possam importar em inversão tumultuária do processo. - A decisão que conclui pela incompetência do Conselho de Justiça desafia recurso em sentido estrito, conforme dispõe o art. 516, alínea “e”, do CPPM. - Eventual suspeição da magistrada deve ser examinada em procedimento próprio, uma vez que a correição parcial não é o meio adequado para a análise pretendida. - A dispensa de oitiva das testemunhas da defesa fora das hipóteses legais configura limitação indevida ao direito constitucional de ampla defesa e contraditório. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em acolher a preliminar suscitada pelo Ministério Público para conhecer parcialmente da correição parcial e, na parte conhecida, dar provimento ao recurso, para determinar que se proceda à oitiva das testemunhas arroladas pela defesa: Sd PM Rai Gomes e do Sd QPR PM Paulo Eduardo Duarte Mateus. RELATÓRIO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Trata-se de correição parcial interposta por Diego Junio Vieira Santana contra decisão da juíza de direito substituta da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), que, na mesma oportunidade, rejeitou a exceção de incompetência do juiz singular para processar e julgar o delito de violência arbitrária e indeferiu a oitiva de duas testemunhas arroladas pela defesa (Evento 92 – ATA1 – Processo Originário). Em suas razões, a defesa do corrigente asseverou que a decisão que estabeleceu a competência do juiz singular para o julgamento do crime de violência arbitrária deve ser reformada. Sustentou que os delitos de violência arbitrária, previstos no art. 322 do Código Penal comum e no art. 333 do Código Penal Militar (CPM), estão inseridos, em consonância com o bem jurídico tutelado, nos Títulos XI e VII, respectivamente, que tratam dos crimes contra a Administração Pública. Alegou que, na violência arbitrária, o bem jurídico tutelado é a probidade e a moralidade administrativa, de modo que não há dúvida de que o referido delito se trata de crime contra a Administração. Ressaltou que, por não se tratar de crime militar cometido contra civil, mas, sim, contra a Administração, à luz do art. 125, §5º, da Constituição da República (CR), a violência arbitrária deve ser processada e julgada pelo Conselho de Justiça. Afirmou que o art. 125, §5º, da CR estabelece que é competência singular do juiz de direito do juízo militar o processamento e o julgamento dos delitos que forem praticados contra civis, não comportando, pois, acolhimento o fundamento apresentado pelo juízo a quo de que a competência permanece com o juiz singular mesmo quando o civil for sujeito passivo secundário. Destacou que a regra de competência deve ser clara e objetiva, até mesmo para assegurar que não haja juízo de exceção, o qual é vedado pelo art. 5º, inciso XXXVII, da CR. Aduziu que, além do critério teleológico e sistemático do bem jurídico-penal como fixador legítimo de competência da matéria, deve ser considerado o princípio da especialidade, que está implícito em diversas normas do ordenamento jurídico brasileiro, especialmente na CR e em leis específicas. Assinalou que o princípio da especialidade determina que os casos que envolvem a Administração Pública Militar e infrações cometidas por militares devem ser julgados por um colegiado com conhecimento específico na matéria, ou seja, pelo Conselho de Justiça. Pontuou que esse critério garante que as nuances do contexto militar sejam adequadamente consideradas, somando-se ao conhecimento jurídico do juiz togado. Salientou que o Conselho de Justiça é competente para julgar os crimes militares propriamente previstos no CPM, que só podem ser cometidos por militares, bem como os crimes militares impróprios, quando a Administração é o sujeito passivo imediato e o civil a vítima mediata. Registrou que a doutrina e a jurisprudência também compreendem ser o delito de violência arbitrária de competência do Conselho de Justiça, e não do juiz monocrático. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Asseverou que o art. 500, inciso I, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) dispõe que a incompetência do juiz é causa indiscutível de nulidade, de modo que todos os atos processais realizados fora do procedimento determinado no art. 125, §5º, da CR devem ser declarados nulos. Sustentou, também, que, no mesmo ato, foi praticado outro tumulto processual pelo juízo a quo, que indeferiu a oitiva de duas testemunhas, Sd PM Rai Gomes e Sd QPR PM Paulo Eduardo Duarte Mateus, arroladas a tempo e modo pela defesa técnica. Informou que o Ministério Público havia apresentado contradita às referidas testemunhas, sendo acolhida pela magistrada, que manifestou que as ouviria como informantes. Relatou, contudo, que, logo após a oitiva da testemunha 3º Sgt PM Elvismar Gomes Pereira, a juíza dispensou, de ofício, as testemunhas Sd PM Rai Gomes e Sd QPR PM Paulo Eduardo Duarte Mateus, comunicando-lhes que não seriam ouvidas, o que causou enorme espanto à defesa. Destacou que não desconhece a possibilidade legal de o magistrado indeferir, motivadamente, as provas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, conforme a regra descrita no §1º do art. 400 do Código de Processo Penal (CPP). Frisou, entretanto, que o caso em análise não se enquadra em tais hipóteses de dispensa legal de provas. Afirmou que a não realização da inquirição das testemunhas arroladas pela defesa se deu pelo fato de terem elas participado, na ocasião dos fatos, da contenção da vítima. Ressaltou que a magistrada extrapolou os limites legais e violou de forma irremediável as garantias da ampla defesa e do devido processo legal, e que a exclusão das testemunhas não se encontra amparada pelo disposto no art. 352 do CPPM. Disse que, em caso similar, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) concedeu, de ofício, a ordem do Habeas Corpus n. 155.363, para que o juízo a quo ouvisse as testemunhas arroladas pela defesa dos pacientes. Assinalou que, declarada a legitimidade e a necessidade de retomada da ordem processual com a oitiva das testemunhas arroladas pela defesa, faz-se necessária a declaração da contaminação subjetiva da magistrada para o julgamento do feito. Pontuou que, a partir do momento em que a juíza afastou peremptoriamente a possibilidade de oitiva das testemunhas presenciais arroladas pela defesa, ficou demonstrado que seu juízo de convicção se encontra prematuramente formado, de modo que os depoimentos negados, quando efetivados, não terão qualquer valia. Alegou que a proatividade da magistrada indica claramente que ela não acredita no comprometimento dos militares arrolados pela defesa com a verdade dos fatos, além de expor sua inclinação para a versão dos parentes e amigos da vítima ouvidos como testemunhas de acusação, a ponto de julgar desprezíveis as declarações dos policiais militares indicados pela defesa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Salientou que, em razão disso, deve ser declarada a suspeição superveniente da magistrada para o julgamento do feito, nos termos do art. 140 do CPPM. Frisou que deve ser aplicado o princípio da fungibilidade para receber a Correição Parcial como o nome e/ou formalidade que o órgão julgador entender adequado ao caso, analisando o mérito da questão. Ao final, requereu, liminarmente, a suspensão da tramitação do processo de origem, até que sobrevenha decisão sobre o mérito da presente impugnação. No mérito, pleiteou a reforma da decisão vergastada, visando o reconhecimento da competência do Conselho Permanente de Justiça para o julgamento da ação penal em questão, declarando-se nulo o ato instrutório do evento 92 – ATA1. Pugnou, ainda, pela determinação da oitiva das testemunhas arroladas pela defesa, Sd PM Rai Gomes e Sd QPR PM Paulo Eduardo Duarte Mateus, e, por conseguinte, pela declaração de suspeição da magistrada para o julgamento do presente feito (Evento 103 – OUT1 – Processo Originário). Aberta vista ao Ministério Público para ofertar as contrarrazões recursais, o promotor de justiça deixou de apresentar a peça recursal, por entender ser incabível a manifestação ministerial em Correição Parcial interposta pela defesa do réu, tendo em vista a ausência de previsão legal para tanto (Evento 124 – MANI1 – Processo Originário). Em sede de juízo de retratação, a decisão foi mantida (Evento 126 – DEC1 – Processo Originário). O juízo a quo determinou a imediata suspensão/sobrestamento do feito, até ulterior julgamento definitivo da Correição Parcial no órgão competente (Evento 143 – DEC1 – Processo Originário). Em parecer, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pelo não conhecimento da correição parcial e, no mérito, pelo seu desprovimento (Evento 10). Esta Segunda Câmara, por unanimidade de votos, em julgamento realizado em 20 de fevereiro de 2025, acolheu a preliminar suscitada pelo Ministério Público para não conhecer da correição parcial, porém foi concedido habeas corpus de ofício para declarar a incompetência do juízo e, por consequência, declarar nulo o processo a partir do recebimento da denúncia, determinando o retorno dos autos à primeira instância, para o processamento e julgamento do feito pelo escabinato (Evento 17). Irresignada, a procuradora de justiça interpôs recurso extraordinário, pugnando pelo restabelecimento da decisão prolatada pela juíza de direito substituta da 4ª AJME, que rejeitou a arguição de incompetência do juízo singular para processar e julgar o delito previsto no art. 322 do CP comum (Evento 21 – RECEXTRA2). Em contrarrazões, a defesa requereu o não provimento do recurso extraordinário interposto pelo órgão ministerial (Evento 27). O presidente deste Tribunal Militar admitiu o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público e determinou a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal (STF) (Evento 30). A Suprema Corte, em decisão monocrática proferida pela Ministra Cármen Lúcia, deu provimento ao recurso extraordinário interposto, para reformar o acórdão desta Segunda Câmara e restabelecer a decisão do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 juízo da 4ª AJME que rejeitou a arguição de incompetência do juízo singular para processar e julgar o delito previsto no art. 322 do CP comum, determinando a adoção das providências cabíveis (Evento 39). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR De início, registro que, após a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), se mostra necessário o novo julgamento da presente correição parcial para escorreita análise de todos os pleitos defensivos, considerando que foi firmada a competência do juízo singular para processar e julgar o feito. Saliento que o pedido liminar de suspensão do processo originário, até o julgamento de mérito deste recurso, ficou prejudicado, uma vez que tal pleito foi deferido pelo juízo a quo antes mesmo de o presente feito subir para esta instância revisora. Passo à apreciação da preliminar de não conhecimento do recurso defensivo, suscitada pelo Ministério Público, sob a alegação de que não é cabível a interposição de correição parcial no presente caso. Julgo que a prefacial arguida pelo órgão ministerial merece parcial acolhimento, pelos fundamentos que passo a expor. É cediço que a correição parcial é o instrumento destinado à impugnação de decisões judiciais contra as quais não haja recurso previsto em lei, que permite corrigir erros ou abusos que possam importar em inversão tumultuária do processo. Nesse sentido, trago à baila a lição de Renato Brasileiro de Lima. Veja-se: [...] Destina-se a correição ao questionamento de decisões judiciais não impugnáveis por outros recursos e que representem erro ou abuso dos quais resulte a inversão tumultuária do processo. Visa à correção do error in procedendo, sendo incabível a sua interposição para impugnar as razões jurídicas da decisão judicial (error in judicando). [...] A correição parcial não pode ser utilizada para impugnar atos praticados pelas partes, serventuários da justiça, dos tribunais ou de seus membros. Destina-se apenas à correção de atos tumultuários dos juízes, sejam eles comissivos ou omissivos. Essa inversão tumultuária do processo deve decorrer de erro ou abuso. O erro consiste em equívoco na interpretação da lei ou na apreciação do fato, ao passo que o abuso é o excesso ou a prática consciente da ilegalidade. [...] (Manual de Processo Penal: volume único – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodium, 2020, p. 1.847) (Destaca-se) No tocante à decisão que concluiu pela incompetência do Conselho de Justiça, compreendo que desafia recurso em sentido estrito, conforme se verifica da clara redação do art. 516, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), veja-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Art. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que: [...] e) concluir pela incompetência da Justiça Militar, do auditor ou do Conselho de Justiça; Sobre o referido dispositivo legal, o autor Cícero Robson Coimbra Neves esclarece: A lei processual penal militar permite, note-se, o ataque à decisão que conclua não só pela incompetência da Justiça Militar, mas também pela incompetência do juiz ou do Conselho de Justiça, ainda que circunscrito à própria Justiça Militar [...] (In Manual de Direito Processual Penal Militar – Volume Único – 6. ed. rev., atual. e amp. São Paulo: Editora JusPodivm, 2022, p. 1078). A propósito, cito julgados dos tribunais pátrios nesse sentido: Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. CORREIÇÃO PARCIAL. DECISÃO QUE NÃO RECEBE A DENÚNCIA. CABIMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 581, INCISO I, DO CPP. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. - Nos termos dos precedentes emanados do STJ, somente seria aplicável o princípio da fungibilidade nos casos de dúvida objetiva quanto ao cabimento de outro recurso, o que não é o caso dos autos, eis que, contra a decisão que não recebe a Denúncia, há recurso próprio previsto no art. 581, inciso I, do CPP, que é o recurso em sentido estrito; - Correição parcial não conhecida. (TJAM, Correição Parcial Criminal Nº 4000139-56.2024.8.04.0000; Relator (a): Anselmo Chíxaro; Comarca: Manaus/AM; Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal; Data do julgamento: 26/08/2024; Data de registro: 26/08/2024) (Destaque-se). Ementa: CORREIÇÃO PARCIAL. NÃO RECEBIMENTO DE RECURSO NA ORIGEM. MEDIDA INCABÍVEL. HIPÓTESE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RSE. ART. 581, INCISO XV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP). PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA. NÃO CONHECIMENTO. I - É cabível, contra a decisão que não recebe recurso de apelação, a interposição de recurso em sentido estrito (RSE), conforme disposição leval expressa do art. 571, inciso XV, do CPP. II - Caso concreto que, diante da ausência de dúvida quanto ao meio de impugnação adequado, conduz à solução de não conhecimento da medida. CORREIÇÃO PARCIAL NÃO CONHECIDA. (TJRS, Correição Parcial Criminal, Nº 51764981620248217000, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em: 10-07-2024) (Destaque-se). EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL - PROCESSO PENAL - PROCEDIMENTO COMUM - DECISÃO QUE RECONHECEU A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - CABIMENTO - FUNGIBILIDADE - INAPLICABILIDADE - ERRO GROSSEIRO - VERIFICAÇÃO. A correição parcial é o instrumento destinado à impugnação de decisões judiciais que possam importar em inversão tumultuária do processo, sempre que não houver recurso específico previsto em lei. Havendo recurso próprio para a impugnação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 da decisão que julga extinta a punibilidade pelo reconhecimento da prescrição virtual e, consequentemente arquiva de ofício termo circunstanciado de ocorrência, inviável se torna o conhecimento da correição parcial. Ocorrendo erro grosseiro na interposição do recurso inaplicável o princípio da fungibilidade. (TJMG - Correição Parcial (Adm) 1.0000.23.050431-8/000, Relator(a): Des.(a) Valeria Rodrigues, CONSELHO DA MAGISTRATURA, julgamento em 06/12/2023, publicação da súmula em 23/01/2024) (Destaque-se). EMENTA. CORREIÇÃO PARCIAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. AMEAÇA. PERSEGUIÇÃO E DESCUPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES EM CONEXÃO. REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA. RECURSO MANEJADO INAPROPRIADO. CABIMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 581, I, DO CPP. NÃO CONHECIMENTO. (TJPA – CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL – Nº 0814448-12.2022.8.14.0000 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/03/2023) (Destaque-se). De igual forma, verifica-se que a correição parcial não é o recurso adequado para pleitear o reconhecimento da suspeição da magistrada a quo, devendo o recorrente arguir eventual suspeição por meio da via adequada, isto é, a exceção de suspeição, com previsão no art. 129 do CPPM. Nesse sentido, vejam-se as considerações do autor Cícero Robson Coimbra Neves: A suspeição do juiz, por sua vez, relaciona-se a um vínculo subjetivo, ou seja, detecção de sentimento interpessoal, ligando o magistrado e uma das partes, ou ligando-o afetivamente à questão em julgamento. Trata-se, na nossa compreensão, de rol exemplificativo, previsto no art. 38 do CPPM, resultando nulo o ato praticado por juiz suspeito. Caso o juiz não se declare suspeito ou impedido de ofício, caberá à parte interpor a exceção em estudo, que, por força do art. 129 do CPPM, precederá a qualquer outra, salvo quando fundada em motivo superveniente [...] [...] (In Manual de Direito Processual Penal Militar – Volume Único – 6. ed. rev., atual. e amp. São Paulo: Editora JusPodivm, 2022, p. 695). Ainda sobre o tema, observe-se o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: CONSELHO DA MAGISTRATURA - CORREIÇÃO PARCIAL - DISCUSSÃO DE MATÉRIA DE CUNHO JURISDICIONAL - TENTATIVA DE UTILIZAÇÃO DA CORREIÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - INADMISSIBILIDADE - SUPOSTA SUSPEIÇÃO DO JUIZ - ALEGAÇÃO - VIA INADEQUADA. - A correição parcial não se presta à reforma de conteúdo material da decisão combatida ('error in judicando'), sendo hábil tão-somente a desfazer erro ou abuso por parte do magistrado (""error in procedendo""). - Eventual suspeição do magistrado deve ser suscitada por meio da via adequada, que não é a representação por excesso de prazo. (TJMG - Correição Parcial (Adm) 1.0000.12.090467-7/000, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires, CONSELHO DA MAGISTRATURA, julgamento em 03/06/2013, publicação da súmula em 14/06/2013) (Destaque-se). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Saliento, ainda, que, ao presente caso, não se aplica o princípio da fungibilidade, pois o disposto no art. 514 do CPPM somente deve ser observado quando houver dúvida quanto ao recurso cabível e desde que não se trate de erro grosseiro, como ocorre no caso em comento. Portanto, acolho a preliminar aventada pela douta procuradora de justiça no que diz respeito à alegada incompetência do Conselho de Justiça e à suspeição da magistrada e não conheço, nesta parte, do presente recurso. Todavia, quanto ao pedido de oitiva das duas testemunhas de defesa contraditadas pelo juízo a quo, conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade. A correição parcial, como dito anteriormente, é um recurso que pode ser utilizado para combater atos judiciais que comprometam a ordem processual, mas não sejam passíveis de recurso ordinário. A dispensa das testemunhas arroladas pela defesa, dentro do prazo legal, em razão do acolhimento da contradita feita pelo Ministério Público configura um dos atos acima citados. Isso porque não há recurso específico para combater a referida decisão, sendo oportuno ressaltar que tal ato limita o exercício da ampla defesa e pode gerar prejuízos ao corrigente. Na hipótese dos autos, durante a audiência de inquirição das testemunhas de defesa, o Ministério Público, em questão de ordem, contraditou as testemunhas 3º Sgt PM Elvismar Gomes Pereira, Sd PM Rai Gomes e Sd QPR PM Paulo Eduardo Duarte Mateus. Argumentou que tais testemunhas têm interesse na absolvição dos acusados, esclarecendo que o 3º Sgt PM Elvismar consta como vítima da contravenção de perturbação de sossego, bem como que o Sd PM Rai Gomes e o Sd QPR PM Paulo Eduardo participaram da abordagem da vítima e foram investigados no inquérito, embora não tenham sido indiciados. A defesa do Cb PM Diego Junio Vieira Santana manifestou-se contrariamente ao pleito ministerial, argumentando que: I) “as testemunhas prestam compromisso legal de dizer a verdade e é justo que sejam colhidos todos os depoimentos no sentido de reproduzir a verdade dos fatos”; II) as testemunhas da acusação também têm "subjetivamente" interesse no deslinde da causa e foram ouvidas; III) não há ação penal em desfavor das testemunhas, que deverão ser ouvidas na condição de compromissadas. A juíza de direito, em um primeiro momento, acolheu parcialmente a contradita em questão, decidindo no sentido de que as testemunhas Sd PM Rai Gomes e Sd QPR PM Paulo Eduardo seriam ouvidas na qualidade de informantes. Já o 3º Sgt PM Elvismar Gomes seria ouvido como testemunha, com o compromisso legal de dizer a verdade, sob pena de responder pelo crime de falso testemunho. Após a oitiva da testemunha 3º Sgt PM Elvismar Gomes, a juíza de direito decidiu retificar sua decisão proferida, para acolher a contradita ministerial, dispensando a inquirição do Sd PM Rai Gomes e do Sd QPR PM Paulo Eduardo, por ter a testemunha 3º Sgt PM Elvismar Gomes, durante a sua oitiva, informado que ambos os militares arrolados TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 pela defesa como testemunhas participaram da abordagem e realizaram o ato de contenção do civil de forma pessoal (Evento 92 – ATA1 – Processo Originário). Todavia compreendo que ocorreu patente cerceamento de defesa, já que houve uma limitação indevida ao direito constitucional de ampla defesa e contraditório do recorrente. Ora, em um processo criminal, em que há a possibilidade de se atingir bem jurídico tão caro como a liberdade, deve-se prestigiar o princípio norteador do direito processual penal militar da busca da verdade processual. Tal princípio tem como escopo a busca da verdade que interessa ao processo, entregando-se ao jurisdicionado um julgamento justo. Conforme bem esclarecido pelo professor Eugênio Pacelli de Oliveira: Ao contrário do que ocorre no processo civil, toda pessoa poderá depor no processo penal [...] Certamente essa maior abertura para a produção da prova testemunhal no processo penal deve-se ao grau de certeza que se quer obter nesse tipo de processo, razão pela qual não se admite, por exemplo, a verdade formal dos fatos, ou seja, a aquela obtida pela simples ausência de impugnação dos fatos articulados na inicial, tal como ocorre no processo civil (art. 302, CPC). Como vimos, por essa razão é que se fala em uma verdade material, no âmbito do processo penal. Para que não restem dúvidas: uma coisa é a capacidade para depor, outra, bem diferente, é o juízo de valoração que se faz sobre o depoimento. No processo penal, todos podem ser testemunhas, cabendo ao juiz examinar a pertinência e a idoneidade de cada testemunho [...] (In Curso de Processo Penal, 10ª ed., Rio de Janeiro, 2008, Editora Lumen Juris. p. 349) (Destaque-se). Oportuno ressaltar que o §3º do art. 352 do CPPM dispõe que o “juiz fará consignar a contradita ou arguição e a resposta da testemunha, mas só não lhe deferirá compromisso ou a excluirá, nos casos previstos no parágrafo anterior e no art. 355”. Já o §2º do art. 352 do CPPM prevê que “não se deferirá o compromisso aos doentes e deficientes mentais, aos menores de quatorze anos, nem às pessoas a que se refere o art. 354”. Assim, não restou evidenciada qualquer das hipóteses descritas nos artigos 354 e 355, ambos do CPPM, que impediria as testemunhas indicadas pela defesa de prestar depoimento, de forma compromissada, no presente feito. Veja-se o disposto nos referidos dispositivos legais: Art. 354. A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. Excetuam-se o ascendente, o descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, e o irmão de acusado, bem como pessoa que, com ele, tenha vínculo de adoção, salvo quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se a prova do fato e de suas circunstâncias. Art. 355. São proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se, desobrigadas pela parte interessada, quiserem dar o seu testemunho. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Dessa forma, compreendo que a contradita deferida e a dispensa da oitiva das testemunhas em questão ocorreram fora das hipóteses legais, restando evidenciado erro necessário para justificar a modificação da decisão por meio do presente recurso. Ressalto que o fato de as testemunhas indicadas pela defesa serem os policiais militares que participaram da abordagem da vítima, por si só, não as impede de prestar depoimento. Ora, no caso, embora tenham participado da abordagem, tais policiais militares não foram denunciados sobre os fatos e não figuram como réus na ação penal militar. Oportuno registrar que o entendimento firmado pelos tribunais superiores é no sentido de vedar apenas a oitiva de corréu na condição de testemunha ou informante, o que, como visto, não é o caso dos autos. Saliento que sequer houve o questionamento sobre a existência de amizade íntima entre os militares e o recorrente, tampouco ficou comprovado o intuito das testemunhas em querer beneficiar o seu colega de corporação. Vale lembrar que as testemunhas podem contribuir para os esclarecimentos dos fatos que presenciaram, participaram e que têm conhecimento, cabendo destacar que elas assumem o compromisso legal de dizer a verdade do que souberem e lhes for perguntado, sob pena de incorrerem nas sanções penais cabíveis. Nesse sentido, trago à baila os ensinamentos do autor Aury Lopes Jr.: Da mesma forma, não há que se falar em restrição ao depoimento dos policiais. Eles podem depor sobre os fatos que presenciaram e/ou dos quais têm conhecimento, sem qualquer impedimento. Obviamente, deverá o juiz ter muita cautela na valoração desses depoimentos, na medida em que os policiais estão naturalmente contaminados pela atuação que tiveram na repressão e apuração do fato. Além dos prejulgamentos e da imensa carga de fatores psicológicos associados à atividade desenvolvida, é evidente que o envolvimento do policial com a investigação (e prisões) gera a necessidade de justificar e legitimar os atos (e eventuais abusos) praticados. Assim, não há uma restrição ou proibição de que o policial seja ouvido como testemunha, senão que deverá o juiz ter muita cautela no momento de valorar esse depoimento. A restrição não é em relação à possibilidade de depor, mas sim ao momento de (des) valorar esse depoimento [...] (In Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional. 7ª Ed., Vol. I. Rio de Janeiro: 2011. Editora Lumen Juris. p. 649) (Destaque-se). Registro, ainda, que, quando a contradita é acolhida pelo julgador, não será colhido o depoimento da pessoa contraditada na qualidade de testemunha, mas esta poderá ser ouvida como informante, ou seja, a contradita não impede a testemunha de prestar depoimento, exceto nas hipóteses previstas em lei. Nessa senda, trago, por oportuno, a lapidar lição de Cícero Robson Coimbra Neves: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Antes de iniciado o depoimento, as partes poderão contraditar a testemunha e arguir circunstâncias ou defeitos que a tornem suspeita de parcialidade ou indigna de fé. O juiz fará consignar a contradita ou arguição e a resposta da testemunha, só não lhe deferirá compromisso ou a excluirá, nos casos om que seja ascendente, descendente, afim em linha reta, cônjuge, ainda que desquitado, e irmão do acusado, bem como pessoa que, com ele, tenha vínculo de adoção ou seja proibida de depor [...] (In Manual de Direito Processual Militar – Volume Único. 6. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora JusPodivm, 2022. p. 882) (Destaque-se). Assim, em respeito à matriz constitucional da plenitude de defesa (art. 5, inc. LV, da Constituição Federal de 1988), entendo que a oitiva das testemunhas indicadas pelo corrigente é necessária ao deslinde da demanda, competindo ao juízo a quo analisar a pertinência e a idoneidade de cada testemunho. Por fim, registro que, caso a douta julgadora identifique qualquer causa de impedimento ou suspeição durante a declaração das testemunhas Sd PM Rai Gomes e Sd QPR PM Paulo Eduardo Duarte Mateus (art. 352, caput, do CPPM), poderá deixar de lhes deferir o compromisso legal, escutando-os na condição de informantes. Diante do exposto, em continuidade ao julgamento, conforme determinação do STF, acolho a preliminar suscitada pelo Ministério Público e conheço parcialmente da correição parcial e, na parte conhecida, dou provimento ao recurso, para determinar que se proceda à oitiva das testemunhas arroladas pela defesa: Sd PM Rai Gomes e Sd QPR PM Paulo Eduardo Duarte Mateus. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o exímio e didático voto prolatado pelo eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de maio de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator